Tribunal: TJBA
Processo: 0500940-42.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500940-42.2020.8.05.0146

Juízo de Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro (BA)

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVANDRO PAULO DA SILVA

Defensores Públicos: José Victor Ferreira Lima Ataíde, Wesclei Amicés Marques Pedreira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos

Procuradora de Justiça: Elza
M
aria de Souza

ACORDÃO

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA PENA
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Evandro Paulo da Silva contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP) à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento; e (ii) saber se a pena foi fixada com base em fundamentação idônea quanto aos vetores negativos considerados na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que se baseou em versão sustentada por prova testemunhal colhida nos autos, não sendo cabível a substituição do veredicto pelos juízos togados.

4. Parcial procedência do apelo quanto à dosimetria da pena: afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta, configurando bis in idem. Pena reduzida de 21 anos, 10 meses e 15 dias para 19 anos e 20 dias de reclusão em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando embasada em uma das teses apresentadas no processo. 2. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e autônoma, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 59, 61, II, “c” e 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 155, 386 e 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1280954, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 964.860/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 0500940-42.2020.8.0146, oriundos do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro (BA), em que figura

como Apelante
EVANDRO PAULO DA SILVA

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
JULGAR
PARCIALMENTE
PROVIDO
o presente apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA